Tribunal: STF
Processo: ACO 722
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível ordinária em que se discute, no âmbito da fase de cumprimento de sentença, a liquidação dos valores a serem pagos pela União ao Estado de Minas Gerais.  



    O Estado autor ajuizou, em 22.01.2002, a presente ação em face da União, buscando ressarcimento em razão de alegadas perdas financeiras ocasionadas por erro nos valores repassados ao Estado-Autor a título de complementação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. Na oportunidade, questionou-se os critérios de cálculo do FUNDEF para o estabelecimento do valor mínimo nacional por aluno, estabelecido por Decreto do Executivo (Decreto n. 2.264/97) nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.  



    Em 16 de novembro de 2016, proferi decisão no sentido da procedência da presente ação cível originária, acolhendo o pedido do Estado-Autor para reconhecer o direito ao recálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA), com base nos critérios legais reconhecidos no Recurso Especial 1101015/BA (eDOC 13). 



    Em face dessa decisão, o Estado de Minas Gerais interpôs embargos declaratórios, que foram prontamente rejeitados (eDOC 28).



    Do mesmo modo, o agravo regimental interposto pela União foi desprovido (eDOC 38), tendo o respectivo acórdão transitado em julgado na data de 17.03.2020.



    Em 25.05.2022, o Estado de Minas Gerais apresentou pedido de “cumprimento de decisão” (eDOC 43, p. 3), apontando como devido pela União o montante de R$ 6.786.977.720,28 (seis bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos), referente ao principal mais R$70.856.145,20 (setenta milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) de honorários sucumbenciais, totalizando R$6.857.833.865,48 (seis bilhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Para tanto, apresentou planilha de cálculo correspondente ao período de 01/1998 a 12/2006 (eDOC 44).



    Em impugnação, a União sustenta a existência de excesso de execução correspondente à totalidade do valor indicado pelo Estado autor. 



    Defende, inicialmente que o título executivo judicial transitado em julgado fixou os limites temporais da condenação nos períodos de 2000 e 2001, de modo que os cálculos devem abranger apenas esse período.



    Acerca da aplicação da correção monetária, sustenta que “todos os cálculos devem ser consolidados exercício a exercício, atualizando-se o valor final da diferença encontrada na data em que era realizada a complementação/ajuste” (eDOC 50, p. 11)



    Alega a impossibilidade de se deduzir exatamente qual metodologia foi empregada nos cálculos apresentados pelo Estado de Minas Gerais e assevera que, para fins de cálculo das complementações devidas para o FUNDEF, deve-se considerar receita a prevista, em vez da receita arrecadada, articulando com o § 1º do art. 6º da Lei nº 9.424/1996.



    Aponta que o exequente não incluiu nos cálculos as diferenças referentes aos anos de 2000 e 2001, anos em que os valores repassados pela União foram superiores aos valores que seriam devidos ao Estado.



    Por fim, sustenta “que ao realizar os cálculos do valor referente a complementação de FUNDEF, em observância a metodologia correta para aferição da referida verba, apenas poderão ser considerados os dados de matrículas relativas à rede estadual, excluindo os alunos da rede municipal.” (eDOC 50, p. 17)



    Ao final, requereu o seguinte (eDOC 50, p. 25-26):



    “a) Seja ratificado o limite temporal consignado no título executivo, o qual limitou a condenação aos anos de 2000 e 2001; 



    b) seja reconhecida a existência de repasses a maior por parte da União ao Estado de Minas Gerais, declarando-se a ausência de crédito a ser recebido pelo ente subnacional, conforme demonstrado nos cálculos periciais que acompanham o Parecer Técnico n. 00765/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (doc. anexo); 



    c) a juntada do anexo Parecer Técnico n. 00765/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU, para os fins do §2º do artigo 535 do Código Processo Civil, que demonstra, como saldo final valor negativo de complementação de FUNDEF devido pela União ao Estado de Minas Gerais e, portanto, o excesso de execução correspondente ao total do montante indicado pelo autor no presente cumprimento de sentença, ou seja, R$ 6.857.833.865,48 (seis bilhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 



    d) os honorários advocatícios da fase de conhecimento sejam arbitrados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil ou nos termos do art. 20, parágrafo 4º da legislação processual pretérita, com fulcro no disposto no art. 535, III, § 5º do CPC. Caso assim não se entenda, e na hipótese de não serem acolhidos os pedidos anteriores, seja a verba fixada em percentual mínimo, segundo as faixas estabelecidas no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil;” 



    Posteriormente, o Estado de Minas Gerais manifestou-se pela inexistência do alegado excesso de liquidação apontado pela União, ratificando a fundamentação anterior (eDOC 57). 



    Em 31 de agosto de 2023, determinei a intimação da União para que apresentasse documentação que demonstrasse a inclusão de dados relativos à complementação de titularidade dos municípios, com a respectiva individualização dos entes municipais e valores supostamente incluídos (eDOC 62).



    Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais afirmou que “com a manifestação da parte executada recusando-se a juntar a documentação determinada pela i. Relatoria e expressamente deixando de apresentar cálculos rebatendo a liquidação que instruiu a inicial da parte Exequente, operou-se a preclusão da impugnação do presente Cumprimento de Sentença pela parte Exequente.” (eDOC 72, p. 2)



    Na mesma oportunidade, sustenta que os cálculos apresentados estão em consonância com os critérios estabelecidos na ACO 700/RN e indica o montante atualizado de R$ 11.054.809.423,99 (onze bilhões e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e nova mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos).



    Por fim, manifestou-se pela disposição em continuar com as tratativas conciliatórias iniciadas pela União, desde que observado determinados critérios que indica. 



    Em resposta, a União postula seja indeferida a aplicação dos parâmetros da ACO 700 ao presente caso, ante a prejudicialidade da decisão proferida por esta relatoria na Pet. 8029 em virtude da conciliação realizada. 



    No mais, assevera que houve impugnação da totalidade do cumprimento de sentença, refutando a preclusão alegada, bem como informa estar aberta à continuidade das tratativas de acordo.



    É o relatório. Decido.



1. DO LIMITE TEMPORAL



    Inicialmente, no tocante à alegação da União em relação ao limite temporal constante no título executivo, que abrangeria tão somente os anos de 2000 e 2001, verifico não assistir razão à parte executada.



    Nos termos da petição inicial e das decisões que se seguiram, observa-se o Estado de Minas Gerais questionou os critérios de cálculo do FUNDEF para o estabelecimento do valor mínimo nacional por aluno, estabelecido por Decreto do Executivo (Decreto n. 2.264/97), a partir do ano de 1998 até o término da ilegalidade apontada, que perdurou até o ano de 2006.



    Nesse sentido, o próprio Estado-autor, a partir da leitura da parte dispositiva de decisão de procedência da presente ação, bem esclareceu a controvérsia. Confira (eDOC 57, p. 3):



    “4.3 – Na peça de ingresso, portanto, o Estado de Minas Gerais busca e pede, expressamente, as diferenças do FUNDEF, de acordo com o artigo 6º, § 4º, da Lei n° 9.424/96, já aplicável para o exercício de 1997, gerando as diferenças de repasses nos anos seguintes (1998 até 2006), isto é, de 1998 e até que cesse a situação de ilegalidade reportada e comprovada nos autos. 



    4.4 – Já o próprio dispositivo do v. acórdão que acolheu a pretensão do Estado de Minas Gerais, de forma objetiva, declara: “... JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, ACOLHENDO O PEDIDO DO ESTADO-AUTOR (...), NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (...)”. 



    4.5 – A citação e referência ao precedente contido no RE 11501015/BA, da relatoria do Min. Teori Zavascki, quanto ao direito o Estado a recalcular o valor mínimo nacional por aluno (VMNA), com base nos critérios legais interpretados para os anos de 2000 e 2001, não pode servir como fundamento para o Executado e Devedor se ver liberado do pagamento das diferenças a que o Estado de Minas Gerais é credor. 



    4.6 – Portanto, a menção aos anos de 2000 e 2001 diz respeito e restringe-se, exclusivamente, à citação ao objeto do chamado leading case, apenas e tão somente.”



    Dessa forma, ao dar provimento ao pedido do Estado de Minas Gerais, entendeu-se que o Autor faz jus ao repasse da União no montante correspondente à diferença entre o valor por ele arrecadado para o FUNDEF e o valor mínimo anual por aluno, por todo o período em que verificada tal diferença, qual seja, de 1988 à 2006.



     



    2. DA INCLUSÃO DAS MATRÍCULAS MUNICIPAIS



    Quanto à pertinência da inclusão de dados relativos aos municípios na elaboração dos cálculos, no julgamento dos embargos declaratórios na ACO 660, esta Corte analisou a matéria e decidiu que “a apuração do VpA (valor por aluno) deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal.” Confira-se com a respectiva ementa:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDEF. VALOR POR ALUNO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CARACTERIZADOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de embargos declaratórios em face de decisão monocrática na qual homologuei os cálculos apresentados pela Secretaria de Orçamento Finanças e Contratações do STF no âmbito de execução contra a Fazenda Pública em ação cível originária na qual o Estado do Amazonas obteve a procedência do pedido de condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão diz respeito à verificação de omissão e erro material em relação à metodologia de cálculo da apuração do “Valor por Aluno” (VpA) no Estado do Amazonas. 



    III. Razões de decidir 



    3. Nos termos do complexo normativo aplicável à espécie e conforme o Manual de Orientação do FUNDEF elaborado pelo MEC, a apuração do VpA (valor por aluno) deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal do Estado do Amazonas; Deve ser aplicado às matrículas os coeficientes de ponderação fixados pelos Decretos 3.326/99, 5.374/05, 5.690/06. 



    4. Omissão e erro material caracterizados. 



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes, para retificação dos cálculos dos valores devidos pela União ao Estado do Amazonas.” (ACO 660 ExecFazPub-EE-ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 06.02.25)



    Na oportunidade, consignei o seguinte:



    “(...) da leitura do supracitado art. 6º da Lei 9.424/96, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, não se pode concluir que a elaboração dos cálculos deve se ater ao número de matrículas estaduais, com exclusão dos dados relativos aos municípios. Confira-se: 



    Lei n.º 9.424/96: 



    Art. 6º A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 



    Do mesmo modo, da leitura do Decreto 2.264/03, que regulamentou a Lei 9.424/96, não há comando legal que aponte a exclusão das matrículas municipais dos cálculos referentes ao valor por aluno (VpA), conforme se denota de trecho do respectivo art. 2º: 



    Art. 2º O valor destinado ao Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério em cada Unidade da Federação será creditado em contas individuais e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos respectivos Municípios, mediante aplicação de coeficientes de distribuição a serem fixados anualmente. 



    §) 1º Para o estabelecimento dos coeficientes de distribuição serão considerados: 



    a) o número de alunos matriculados nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino, apurado no Censo Escolar do exercício anterior ao da distribuição, considerando-se para este fim as matrículas da 1º à 8º séries do ensino fundamental regular; 



    b) a estimativa de novas matrículas, elaborada pelo Ministério da Educação e do Desporto; 



    c) a diferenciação do custo por aluno, segundo os níveis de ensino e os tipos de estabelecimentos, conforme previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. § 2º do art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.§ 2º do art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.(Vide Decreto nº 5.374, de 2005) 



    Desse modo, o Manual de Orientação do FUNDEF, elaborado pelo Ministério da Educação (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Fundebef/manual2%5B1%5D.pdf.http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Fundebef/manual2%5B1%5D.pdf.http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Fundebef/manual2%5B1%5D.pdf.http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Fundebef/manual2%5B1%5D.pdf.http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Fundebef/manual2 %5B1%5D.pdf. Acesso em 18.11.2024) ao explicitar a metodologia de cálculo do coeficiente de distribuição e da receita anual do FUNDEF e o valor por aluno/ano no âmbito de cada Estado, elucida a controvérsia, permitindo-se concluir pela inclusão das matrículas municipais dos cálculos referentes ao valor por aluno (VpA). Vejamos: Consta do referido Manual:



    “Os valores devidos a cada Estado e a cada Município são calculados levando-se em consideração o montante de recursos que formam o Fundo no âmbito de cada Estado e o número de alunos do ensino fundamental (regular e especial) atendidos pelo Estado e pelos Municípios, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior, realizado pelo MEC. Em 1998 e 1999, os coeficientes de distribuição dos recursos foram definidos de acordo com o total de alunos do ensino fundamental regular. A partir do exercício de 2000, o critério de definição foi modificado, de forma que o cálculo é realizado tomando-se como referência: 



    • o quantitativo de matrículas no ensino fundamental regular (1ª a 4ª e 5ª a 8ª série) e na modalidade Educação Especial; 



    • o valor mínimo nacional por aluno/ano, diferenciado para os segmentos da 1ª à 4ª e da 5ª à 8ª série do ensino fundamental regular e todas as séries do ensino fundamental na modalidade especial, e 



    • o diferencial de 5% entre o valor por aluno/ano a ser considerado para o segmento da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental Regular e todas as série da Educação Especial, e o da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental Regular.” 



    Especificamente sobre o VpA, tem-se: 



    “VALOR POR ALUNO/ANO NO ÂMBITO DE CADA ESTADO No âmbito de cada Estado haverá um valor por aluno/ano, calculado com base na previsão da receita do FUNDEF e no número de alunos do ensino fundamental (regular e especial) das redes públicas Estadual e Municipais no ano anterior. 



    Esse valor per capita é calculado de forma que o valor referente aos alunos da 5ª à 8ª série e da Educação Especial seja 5% superior ao valor referente aos alunos da 1ª à 4ª série.”(Grifei) 



    Desse modo, nos termos do Manual de Orientação do FUNDEF, elaborado pelo MEC, e conforme a elucidativa NOTA TÉCNICA n. 01 / 2024 – CCALC/PGE (eDOC 208), conclui-se que a apuração do VpA (valor por aluno) deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal do estado-membro.”



     Assim, nos termos do supracitado precedente, a apuração do VpA (valor por aluno) deve ser realizada com base na totalidade dos valores e matrículas das redes públicas estadual e municipal do Estado de Minas Gerais, devendo ainda ser aplicado às matrículas os coeficientes de ponderação fixados pelos Decretos 3.326/99, 5.374/05, 5.690/06.



    3. RECEITA REALIZADA VERSUS RECEITA PREVISTA



    Quanto à controvérsia acerca da utilização da receita realizada versus a receita prevista, para fins de cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) não merece prosperar a fundamentação defendida pela União, devendo ser adotada, para fins de cálculo da complementação, a receita realizada. Explico:



    O art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996, aplicável à época, assentava o seguinte:



    “Art. 6º A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.



    § 1º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4º, será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, observado o disposto no art. 2º, § 1º, incisos I e I.”



    Por sua vez, o Decreto nº 2.264/1997, ao regulamentar a Lei nº 9.424/1996, consignou:



    “Art. 3º Compete ao Ministério da Fazenda efetuar o cálculo da complementação anual devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização Magistério em cada Estado e no Distrito Federal.



    § 1º O cálculo da complementação da União em cada ano terá como base o número de alunos de que trata o § 1º do Art. 2º deste Decreto, o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, na forma do art. 6º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e a arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo.



    § 2º A complementação anual da União corresponderá a diferença, se negativa, entre a receita anual do Fundo em cada Unidade da Federação e o valor mínimo da despesa definida para Fundo no mesmo ano.



    § 3º As planilhas de cálculo da estimativa de complementação da União serão remetidas previamente ao conhecimento do Tribunal de Contas da União.



    § 4º Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Ministério da Fazenda publicará o valor da estimativa da complementação da União para o ano seguinte, relativa a cada Unidade da Federação, bem como o respectivo cronograma de pagamentos mensais ao Fundo.



    § 5º Após encerrado cada exercício, o Ministério da Fazenda calculará o valor da complementação devida pela União com base na efetiva arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo, relativa ao exercício de referência.



    § 6º O Ministério da Fazenda promoverá os ajustes que se fizerem necessários entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em decorrência do cálculo da complementação efetivamente devida, até 30 dias após a entrega, ao Ministério da Fazenda, dos dados oficiais relativos a arrecadação anual do ICMS do exercício encerrado, de todos os Estados e do Distrito Federal.



    § 7º Nenhum ajuste relacionado com o pagamento da complementação da União será admitido ao longo do respectivo exercício de competência.”



    Assim, da leitura conjunta do § 1º, do art. 6º, da Lei nº 9.424/1996 com o art. 3º do Decreto nº 2.264/1997, extrai-se, de forma inequívoca, que a fixação do VMMA era feita inicialmente com base em estimativas (receita prevista) e, posteriormente, ao final do exercício de referência, o Ministério da Fazenda calcularia “o valor da complementação devida pela União com base na efetiva arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo” (receita realizada), promovendo os ajustes necessários “em decorrência do cálculo da complementação efetivamente devida”.



    Nesse sentido, ante a similaridade da matéria, destaco trecho do elucidativo voto do Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da Ação Cível Originária nº 3005, DJe 15.03.2019, em que se discutia a dedução do montante decorrente do ajuste previsto na Portaria MEC 565/2017, no âmbito da complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB):



    “O exame da pretensão do autor passa pela aferição da regularidade do ajuste de contas, pela via da compensação, das receitas recebidas pelo Estado da Paraíba relacionadas à FUNDEB – 2016. Mais precisamente, o autor se insurge contra o determinado na portaria MEC 565/2017, pela qual se procedeu a ajuste de contas com a consequente necessidade de restituição, pelo ente federado estadual, da quantia de R$ 35.187.561,03, recebido a maior da União a título de complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no ano de 2016. 



    O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela EC 53/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT da CF/88, é fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, constituído por recursos provenientes de impostos e de transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculados necessariamente à educação, e de parcela de recursos federais, a título de complementação financeira. 



    O objetivo primordial do Fundo é promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, que se dá proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes de ensino. O cálculo da proporcionalidade está definido no art. 212 da Constituição Federal, que prevê: 



    “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” 



    O acréscimo federal é destinado a garantir o valor mínimo nacional por aluno/ano a cada Estado ou Distrito Federal, nos casos em que esse patamar mínimo não é alcançado apenas com os recursos dos governos locais. Isso significa que a União complementará o fundo tão-somente nos Estados cujo per capta se situe abaixo do mínimo nacional, o qual é calculado levando em consideração os seguintes fatores: 1) total geral da receita prevista para o Fundo, em vista das contribuições de Estados, DF e Municípios; 2) número de alunos matriculados nos vários segmentos da educação básica; 3) fatores de diferenciação; e 4) valor da complementação da União para o exercício. 



    O Manual de Orientação do FUNDEB, expedido pelo Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/190), em relação à estimativa da complementação da União, esclarece: 



    “Apenas os repasses da complementação da União têm os seus valores previamente conhecidos, já que os valores mensais são calculados e publicados no início do exercício, por meio de Portaria Interministerial dos Ministérios da Educação e da Fazenda. 



    No final de cada ano, são realizadas estimativas dos valores anuais do Fundo de cada estado para o ano seguinte.



    Essas estimativas servem de base à realização dos cálculos dos valores por aluno/ano de cada estado e do valor mínimo nacional por aluno/ano. No final de cada exercício, entretanto, essas estimativas são confrontadas com os valores efetivamente arrecadados. As diferenças identificadas são contornadas por meio de ajustes de contas anuais do Fundo, podendo gerar valores financeiros a creditar ou a debitar aos estados e municípios.”



    A Lei 11.494/2007, que regulamentou o FUNDEB, prevê no parágrafo 2º do artigo 6º a forma de compensação dos valores repassados, nos seguintes termos: 



    “Art. 6º. A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput do art. 60 do ADCT. 



    §1º. A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subseqüente. 



    §2º. A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1o (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso. 



    §3º. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente.” (grifo nosso) 



    Assim, é possível concluir que é da própria sistemática do FUNDEB, nos termos da lei de regência, a efetivação de ajustes de contas, em relação aos repasses da complementação da União, tendo em conta que os correspondentes cálculos são inicialmente fundados em estimativas, cuja veracidade, em função de valores efetivamente arrecadados no exercício, deve ser conferida, podendo ensejar créditos ou débitos equilibradores.” (Grifei)



    Em consequência, assentada a correção do cálculo do VMMA com base na receita efetivamente arrecadada.



    4. DA CORREÇÃO MONETÁRIA



    Acerca do momento da aplicação da correção monetária - se a partir de janeiro de cada ano ou a partir da data de realização do “ajuste final” de cada exercício - observo que esta Corte já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema para afastar a pretensão da União. No julgamento da própria ACO 700 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2020, restou assentado que “a partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção”.



    Dessa forma, a aplicação da correção monetária a partir de janeiro de cada ano revela-se consonante com os termos do acórdão da ACO 700. 



    Ademais, em relação ao termo inicial da correção monetária, não assiste razão à executada. Ao contrário do que sustentado pela União, considera-se, para efeito de contagem, a data de cada parcela desembolsada. Nesse ponto, observa-se a mesma lógica já referida, objeto da ACO 700 ED, de minha relatoria. 



    Assim, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida (parcela desembolsada) e não da data da citação.



    5. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS



    Quanto à fixação de honorários, reitero o quanto exposto no julgamento dos embargos declaratórios opostos na ACO 700, também de minha relatoria: 



    “Na verdade, conforme bem observado pela parte agravada, no acórdão da ACO 700, que decidiu o mérito da controvérsia, restou consignado que os “honorários advocatícios deverão ser fixados após a realização do cálculo aritmético, por força do inciso II do §4º do art. 85, CPC, (a partir dos elementos fixados nesta decisão, observando as regras próprias de fixação de honorários em face da Fazenda Pública - art. 85, §3º a 7º, CPC/15), com pagamento de custas na forma da lei e da Resolução n. 581/2016 do STF.” 



    Desse modo, o Colegiado Maior optou por postergar a fixação dos honorários advocatícios para o momento seguinte à liquidação final da condenação, não havendo espaço para a possibilidade de expedição de precatório para pagamento dos honorários referentes ao valor incontroverso.” 



    Desse modo, em decorrência da incidência do inciso II, do §4º, do art. 85, do Código de Processo Civil, após a liquidação total da sentença, devem os autos retornarem conclusos para fins de definição do percentual a ser aplicado. 



    Ante todo o exposto, nego provimento à presente impugnação ao cumprimento de sentença.



    Determino, desde logo, a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste STF, para elaboração de cálculos finais, nos termos dos parâmetros fixados nos pontos 1 a 5 acima elencados.



    Após, retornem os autos para fins de homologação dos cálculos. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente